Tribunal: TJBA
Processo: 8010154-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010154-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AROLDO RIBEIRO SCHINDLER

Advogado(s)
:
AMANDA MATOS OLIVEIRA, JAMILE MATOS OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. RESOLUÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE REAJUSTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. Nos contratos coletivos de autogestão, os reajustes aplicados, ainda que em percentuais superiores aos limites fixados pela ANS para os contratos individuais, decorrem de cálculos atuariais, resultantes de estudos técnicos, e submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo da Entidade, e buscam o equilíbrio na gestão da assistência e a manutenção da saúde financeira da instituição. A mera comparação com os índices previstos pela ANS (RN n. Nº 565/22) para planos individuais não significa abusividade.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8010154-52.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AROLDO RIBEIRO SCHINDLER
e em que é agravado
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça